Tribunal: TJSP
Processo: 1008492-23.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Tratamento de fibrilação auricular crônica, (CID I 49) – Fornecimento de medicamentos e insumos – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello) – Relatório e receituário médico comprovando a

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Tratamento de fibrilação auricular crônica, (CID I 49) – Fornecimento de medicamentos e insumos – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello) – Relatório e receituário médico comprovando a necessidade – Tema 106 – Requisitos presentes.
MULTA DIÁRIA – Prazo para cumprimento da obrigação e início da aplicação da multa deve ser contado em dias corridos e não só em dias úteis - Sentença confirmada – Recurso de apelação desprovido.